Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716120-67.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHELIPE AUGUSTO FURTADO SALES APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PHELIPE AUGUSTO FURTADO SALES em face da sentença (ID 40521799) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A, ora apelado, julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com os seguintes fundamentos (ID 40521799): “(...) Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intimem-se.” Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se. Proceda-se à transferência da quantia depositada de ID Num. 119857563 para a conta do réu a ser indicada no prazo de 05 dias. Em caso de inércia, expeça-se alvará. Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do NCPC, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o do art. 98, do CPC, uma vez que lhe concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Tratando-se de questão apenas de direito, mister o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. As partes firmaram contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, conforme documento de ID Num. 94569389. Apesar do pacto negocial livremente celebrado pelas partes, o requerido deixou de cumprir com seus deveres contratuais e foi constituído em mora (ID Num. 94569390 - Pág. 2), todavia, não buscou adimplir sua obrigação, razão pela qual se deferiu a liminar pleiteada na exordial, resultando na apreensão do veículo em questão. Mesmo diante da apreensão do bem, o réu não providenciou a purga da mora no prazo de 05 dias corridos após o cumprimento da liminar (26/11/2021), pois o depósito de ID Num. 119857563 foi realizado em 10/12/2021, ou seja, 14 dias após o cumprimento da liminar. Logo, torna-se imperiosa a consolidação, em caráter definitivo, da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo nas mãos da autora, no termos do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Ademais, não há qualquer elemento que faça infirmar as alegações trazidas pela demandante, porquanto esta instruiu os autos com cópia do contrato, onde se faz constar a alienação fiduciária em garantia do veículo. A mora, por sua vez, também foi comprovada pelos documentos acostados à inicial. Além disto, prevê o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Dessa feita, o réu foi perfeitamente constituído em mora. Caracterizada a mora, impõe-se a procedência do pedido, com a consolidação da posse e domínio em mãos do autor. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Desnecessária a retirada da restrição no sistema RENAJUD, uma vez que já baixada. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (IDs 40521807 e 40521812). Nas razões recursais (ID 40521816), o apelante sustenta a necessidade de suspensão do trâmite processual em razão da existência de processo pretérito em que se discute a nulidade do contrato por vício do produto e que será necessária a produção de prova pericial no veículo. Sustenta ainda que a realização do pagamento com atraso não prejudica a parte autora e a aplicação da lei deve ser proporcional, razoável e casuística. Ao final, requer a reforma da r. sentença para: "a) Sobrestar o processo até a produção de prova pericial no veículo, já deferida em processo apartado de no 0716621- 38.2019.8.07.0020; b) Reconhecer o pagamento fora do prazo da dívida cobrada, bem como fazer a restituição do bem com a devida correção monetária, tudo conforme tópico próprio;" Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem (ID 40521799). Contrarrazões pelo apelado (ID 40521820), em que suscitou preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão de o apelante não efetuar nenhum ataque em contraposição à fundamentação contida na r. sentença a quo e, no mérito, requereu o não provimento do recurso. Instado a se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas (ID 41902216), o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 42398432). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou procedente o pedido inicial, em virtude de o réu não ter purgado a mora no prazo de 05 dias corridos após o cumprimento da liminar (26/11/2021), pois o depósito de ID 119857563 foi realizado em 10/12/2021, ou seja, 14 dias após o cumprimento da liminar. Por sua vez, concluiu o juízo sentenciante que o réu não comprovou qualquer elemento que faça infirmar as alegações trazidas pela demandante. Com efeito, a apelação interposta pelo réu não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela procedência do pleito inicial, limitando-se a narrar a existência de processo pretérito autônomo que sequer foi apreciado no julgamento da demanda e o pagamento do débito em atraso após o prazo estabelecido por lei. O apelante não traça, nas razões recursais, nenhum argumento para rebater os fundamentos sobre os quais discorre a r. sentença ou demonstrar seu desacerto, restando evidenciado que os argumentos lançados no apelo estão dissociados dos fundamentos da sentença apelada. Assim, sobressai a ausência de pressuposto recursal expresso, ante a evidente ofensa ao citado art. 1.010 do CPC, que impõe ao apelante a obrigação de impugnar especificamente a matéria a ser devolvida ao Tribunal para que, diante do pedido de nova decisão, seja possível apreciar a pretensão de reforma em face de eventuais desacertos da sentença impugnada. Sem tal conformação, resta evidenciada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema, confira-se o posicionamento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha: (...) uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação, etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos. O ônus da impugnação especificada da decisão compões o que sempre se chamou de princípio da dialeticidade (embora seja chamado de princípio, é uma regra). Trata-se de regra aplicável a qualquer recurso. (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. v. 3, 19a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Jus Podivm, 2022, p. 67). A violação ao princípio da dialeticidade é conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença que determinou o pagamento à autora, que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, da indenização de transporte prevista no art. 22 da Lei local no 5.237/2013. 2. A impugnação especificada dos fundamentos da sentença consiste em requisito de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1010, incisos II e III, do CPC. 2.1. A ausência de preenchimento do aludido requisito deve acarretar a inadmissibilidade da apelação. (...). 5. É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. 5.1 uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo mencionado não pode ser aplicado. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1605029, 07093943220218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.? (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) (grifou-se) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021) (grifou-se) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. A título de honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro a verba em 2% (dois por cento), mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora